Tribunal: TJDFT
Processo: 0756233-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. Receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Gravidade em concreto dos delitos. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva por receptação e porte/posse de arma de uso restrito, como garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada mediante análise particularizada da situação fática, destacando-se a gravidade concreta das condutas evidenciadas pela apreensão de arma e de munições, além da prática de receptação, justificando a medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida.

5. Se a prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os crimes imputados ao paciente são dolosos, com pena máxima superior a quatro anos, resta preenchido o requisito legal.

IV. Dispositivo

6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.